Tribunal: TJSP
Processo: 2002419-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Indeferimento de requisição de extratos bancários via Sisbajud – Quebra de sigilo bancário - Medida excepcional – Artigo 1o, § 4o, da LC no 105/2001 – Possibilidade de acordo com as provas dos autos – Indícios concretos no caso de possível fraude à execução - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.